Tribunal: TJDFT
Processo: 0707519-81.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0707519-81.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: UNIÃO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: PROCURADORIA REGIONAL FEDERAL DA 1a REGIÃO AGRAVADO: ALBERTINA LOPES SANTOS D E S P A C H O Considerando que a advogada não procedeu a regularização, intime-se a parte ré, pessoalmente, para que no prazo de 10 (dez) dias, regularize sua representação processual, nos termos e penas do art. 76, caput e parágrafo 1o, II, do CPC vigente. Brasília-DF, de julho de 2021. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora